Tribunal: STF
Processo: ADI 3502
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. CABIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DELEGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE REFERENTE ÀS CUSTAS EM SENTIDO ESTRITO E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE QUE RESPEITADOS OS LIMITES DA LEI AUTORIZADORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. Perda do objeto da ADI em relação às impugnações aos seguintes atos normativos, por terem sido expressa ou tacitamente revogados: Resoluções 04/96, 04/97, 02/2001, 10/2014, 06/2013 e 03/2012 do Conselho da Magistratura; Resolução n.06/1997 da Diretoria de Finanças; Resoluções n. º 3/1995 e 02/1996 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    2. Não há óbice ao aditamento, a fim de incluir os atos normativos editados posteriormente ao ajuizamento da ação, os quais não alteraram substancialmente as normas revogadas, padecendo, segunda alega a requerente, dos mesmos vícios.



    3. Ainda que formalmente as resoluções dos Tribunais sejam atos normativos secundários, é cabível o controle concentrado quando esses atos têm autonomia normativa ou quando impugnados em conjunto com o ato normativo primário.



    4. As custas dos serviços forenses dividem-se em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes: RE 594.116, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2016, Tema n.º 135 de Repercussão Geral; AI 309883 ED, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002.



    5. A delegação não é inconstitucional desde que limitada às custas em sentido estrito, não abrangendo, assim, as taxas, às quais se aplica o princípio da reserva legal. O artigo 27 da Lei Complementar n.º 156/1997 de Santa Catarina não é inconstitucional por se tratar apenas de despesas referentes a impressos. Por esse mesmo motivo, não são inconstitucionais os artigos 4º (protocolo unificado), 6º (valor do fac-símile), 7º (microfilme), 8º (encadernação) e 9º (crachá do advogado) da Resolução n.º 11/2011, do Conselho da Magistratura do TJSC.



    6. Do mesmo modo, o artigo 23 refere-se à forma de recolhimento e não aos elementos da regra matriz da taxa, não havendo vedação para a delegação nesses casos, como há tempos já decide este Supremo Tribunal Federal (RE 172394, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/1995).



    7. É possível a delegação da atualização monetária desde que a lei autorizadora fixe os seus limites, sob pena de ofensa ao art. 150, I, da Constituição (RE 838284, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016). Não é o caso, porém, do art. 1º, parágrafo único, e art. 2º da Res. CM n.º 02/97, cujo índice eleito de correção não encontra respaldo na Lei Complementar de Santa Catarina n. 156/97, citada no seu preâmbulo. 



    8. O artigo 1º da Lei Estadual de Santa Catarina n.º 156/2017 delega ao Conselho da Magistratura apenas a forma de lançamento e recolhimento da nova taxa de serviços judiciais. O art. 18, por sua vez, delega o reajuste aos atos infralegais, estabelecendo, como limite, que este deve obedecer a índice oficial de variação de preço, havendo o artigo 10 da Resolução n.º 03/2019, indicado o INPC. Havendo a lei estabelecido os limites e tendo sido estes observados, não há inconstitucionalidade.



    9. Perda parcial do objeto da ADI, no mérito, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, e art. 2º da Resolução do Conselho da Magistratura do TJSC nº 02/97.